Tribunal: TJDFT
Processo: 0006908-19.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferido o(s) pedido(s) de preferência constitucional formulado(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) PEDRO ISABEL DA SILVA e PEDRO PAULO DA SILVA, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) PEDRO ISABEL DA SILVA e PEDRO PAULO DA SILVA da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 2. Noutro giro, ciente da inabilitação da proposta de acordo direto em relação ao (à) (s) credor(a) (es): PEDRO SOARES DA SILVA (SUCESSORA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA) – ID 17179159. Publique-se. Brasília, 31 de julho de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto